Tribunal: TRF3
Processo: 5028685-33.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
913/1327)

5028685-33.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028685-33.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: CRISTINA APARECIDA CARNEVALI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE CRISTINA CARNEVALI - SP292550-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO. RETORNO VOLUNTÁRIO AO TRABALHO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA AFASTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PERÍCIA JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação destinada ao restabelecimento de aposentadoria por incapacidade permanente, anteriormente cessada pelo INSS. A agravante sustenta a decadência do direito de revisão administrativa do benefício, a nulidade do laudo administrativo e a suficiência dos documentos médicos particulares para demonstrar a incapacidade, requerendo a imediata implantação do benefício. Consta dos autos que o benefício foi pago à autora entre 11/09/2007 e 11/03/2009, tendo sido instaurado processo administrativo de apuração após identificação de remunerações posteriores à concessão, indicativas de retorno voluntário ao trabalho, bem como realizada nova avaliação pela Perícia Médica Federal, que concluiu pela ausência de elementos para manutenção da incapacidade total e permanente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito do INSS de revisar administrativamente a concessão e a manutenção da aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer se o conjunto documental apresentado pela autora evidencia, em cognição sumária, probabilidade do direito apta a autorizar o restabelecimento imediato do benefício; (iii) determinar se a controvérsia sobre a incapacidade laboral e sobre a regularidade da cessação administrativa exige dilação probatória com realização de perícia judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.213/91 condiciona a aposentadoria por incapacidade permanente à verificação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado, mediante exame médico-pericial.

O art. 46 da Lei no 8.213/91 estabelece que o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade tem a aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno.

Os registros do CNIS indicam que a autora manteve vínculo empregatício com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e percebeu remunerações após a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ao menos até a competência 02/2023, o que constitui indício relevante de incompatibilidade entre o benefício e o exercício de atividade laborativa.

O INSS instaurou processo administrativo de apuração, assegurou prazo para defesa e produção de provas e submeteu a segurada a nova avaliação pela Perícia Médica Federal, observando o contraditório e a ampla defesa.

O laudo pericial administrativo concluiu que a segurada, no exame realizado, não apresentava elementos de prova que justificassem a manutenção de incapacidade laboral total e permanente.

A alegação de decadência não se sustenta, porque o art. 69 da Lei no 8.212/91 impõe ao INSS o dever de manter programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios, para apuração de irregularidades ou erros materiais, em exercício de autotutela administrativa.

A suspeita de irregularidade decorrente de possível retorno voluntário ao trabalho afasta, em análise sumária, a plausibilidade da tese de imutabilidade do ato concessório e legitima a revisão administrativa do benefício.

Os documentos médicos particulares juntados pela autora registram doenças alegadamente incapacitantes, mas não afastam, de plano, a conclusão administrativa nem eliminam a controvérsia técnica sobre a efetiva incapacidade laboral.

A incapacidade laboral constitui fato técnico cuja aferição, diante da divergência probatória, reclama dilação probatória e realização de perícia judicial, nos termos dos arts. 464 e 479 do CPC.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, e, no caso, a necessidade de aprofundamento probatório impede o reconhecimento, em cognição sumária, dos requisitos para o restabelecimento imediato do benefício.

A jurisprudência da 7a Turma do TRF3 prestigia o indeferimento da tutela provisória em ações de benefício por incapacidade quando os documentos médicos não permitem conclusão segura e a controvérsia depende de perícia judicial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O INSS pode revisar administrativamente benefício por incapacidade para apurar irregularidades ou erros materiais, nos termos do art. 69 da Lei no 8.212/91, especialmente quando houver indícios de retorno voluntário ao trabalho. 2. O exercício de atividade laborativa apta a garantir a subsistência do segurado é incompatível com a manutenção da aposentadoria por incapacidade permanente e autoriza seu cancelamento, nos termos do art. 46 da Lei no 8.213/91. 3. A divergência entre documentos médicos particulares e perícia administrativa sobre a incapacidade laboral exige dilação probatória com perícia judicial, o que afasta, em regra, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para restabelecimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CPC, arts. 300, 464, 479, 932, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, I e II, 27-A, 42, caput e §§ 1o, 4o e 6o, 46, 59, 86, 101, 103-A e 151; Lei no 8.212/91, art. 69; Lei no 10.666/2003, art. 11; Decreto no 3.048/99, art. 175; IN INSS/PRES no 128/2022, arts. 330, § 4o, 331, § 3o, IV, e 343, I; Decreto no 6.214/2007, art. 47, § 1o; Código Penal, art. 171, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 7a Turma, AI no 5018424-19.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 30/03/2020, intimação via sistema em 03/04/2020; TRF-3, 7a Turma, AI no 5006606-02.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 30/07/2021, intimação via sistema em 06/08/2021; TRF-3, 9a Turma, ApCiv no 5002777-94.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 20/03/2020, DJEN 27/03/2020; TRF-3, 10a Turma, ApCiv no 0015070-12.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 01/03/2023, DJEN 03/03/2023; TRF-3, 7a Turma, AI no 5024054-17.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 22/02/2024, DJEN 27/02/2024; TRF-3, 8a Turma, ApCiv no 5007153-15.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 17/11/2025, DJEN 19/11/2025; TRF-3, 7a Turma, AI no 5014223-18.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 31/05/2019, DJEN 07/06/2019; STF, Súmulas 346 e 473.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028685-33.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: CRISTINA APARECIDA CARNEVALI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE CRISTINA CARNEVALI - SP292550-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra r. decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, em ação destinada ao restabelecimento de benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente.

A parte autora, ora agravante, sustenta a decadência do direito do INSS de pleitear a revisão do benefício de aposentadoria por invalidez, em razão de ter transcorrido mais de 10 (dez) anos entre a data de concessão da benesse e o pedido de revisão da autarquia. Alega nulidade do laudo administrativo juntado aos autos, em razão de ter sido emitido de forma irregular, sem fundamentação adequada, critérios clínicos, parâmetros de avaliação ou metodologia de exame. Sustenta não ser preciso o aguarde pela realização de prova pericial diante da presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, restando-os comprovados a partir dos documentos médicos juntados nos autos.

Requer a reforma da r. decisão agravada para a concessão da tutela provisória com efeitos antecipatórios, determinando ao INSS que implante imediatamente o benefício de aposentadoria por invalidez em seu favor (ID 341048641).

Indeferida a tutela provisória com efeitos antecipatórios em sede recursal (ID 341201214).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Transcrevo, a propósito, a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra r. decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, em ação destinada ao restabelecimento de benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente.

A parte autora, ora agravante, sustenta a decadência do direito do INSS de pleitear a revisão do benefício de aposentadoria por invalidez, em razão de ter transcorrido mais de 10 (dez) anos entre a data de concessão da benesse e o pedido de revisão da autarquia. Alega nulidade do laudo administrativo juntado aos autos, em razão de ter sido emitido de forma irregular, sem fundamentação adequada, critérios clínicos, parâmetros de avaliação ou metodologia de exame. Sustenta não ser preciso o aguarde pela realização de prova pericial diante da presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, restando-os comprovados a partir dos documentos médicos juntados nos autos.

Requer a reforma da r. decisão agravada para a concessão da tutela provisória com efeitos antecipatórios, determinando ao INSS que implante imediatamente o benefício de aposentadoria por invalidez em seu favor (ID 341048641).

É a síntese do necessário.

O julgamento monocrático, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na sistemática da lei processual civil.

Observa-se, ademais, se tratar de decisão passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta 7a Turma do TRF3 e dos tribunais superiores.

Sendo assim, passo a decidir monocraticamente a liminar pleiteada no agravo interposto.

Da disciplina normativa acerca dos benefícios por incapacidade e auxílio-acidente

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei no 8.213/91, de 24-07-1991:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...).

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...).

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente."

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente) será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por fim, o auxílio-acidente, nos termos dos artigos 26, inciso I, e 86, da Lei de Benefícios, independe de carência e será devido ao segurado quando reduzida sua capacidade para o trabalho habitual, em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência "nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado", conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei de Benefícios.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão de que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável. Trata-se do denominado "período de graça", nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. Assim dispõe:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos".

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC, "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito".

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do expert.

Da tutela recursal. Da prova pericial. Disciplina normativa

Dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...).

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...).

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

(...).

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

Evidencia-se, assim, que a outorga de efeito suspensivo ao recurso é exceção e, para o seu deferimento, é imprescindível que se verifique o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso.

Nesse contexto, somente se evidenciados a probabilidade do direito e a urgência na implantação do benefício em razão de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, torna-se cabível a decretação da antecipação da tutela, nos termos dos artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil.

Assim, a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, em princípio, tais requisitos não estão presentes, como será demonstrado a seguir.

Trata-se, na origem, de ação previdenciária ajuizada pela parte autora com o objetivo de obter a reativação do benefício de aposentadoria por invalidez, anteriormente cessado, bem como de impedir que o INSS exija o ressarcimento do montante de R$ 1.306.446,72 (um milhão, trezentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) ao Erário.

No caso em apreço, a autora foi titular do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (no 536.457.178-1) no período compreendido entre 11/09/2007 e 11/03/2009, conforme se extrai da Declaração de Benefícios juntada aos autos (ID 427594316, processo no 5000997-48.2025.4.03.6127).

Verifica-se que o respectivo benefício foi cessado administrativamente em razão da constatação de registros de remuneração posteriores à data de início do benefício, o que configuraria indício de retorno voluntário ao trabalho, situação considerada incompatível com a manutenção do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (ID 427085076, dos autos de origem).

Nesse sentido, em decorrência da identificação de indícios de irregularidades na manutenção do benefício, instaurou-se o Processo Administrativo de Apuração sob o protocolo no 208766453, no qual foi assegurado à parte o prazo para apresentação de defesa e produção de provas em sua regularidade, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (ID 427085080, dos autos anteriores).

Ademais, diante da suspeita de irregularidades, a autarquia previdenciária determinou a realização de nova avaliação médica perante a Perícia Médica Federal (ID 427085077, do processo de origem). Dessa forma, o laudo pericial produzido na via administrativa concluiu que "a segurada, ao presente exame, não apresenta elementos de prova que justifiquem a manutenção de incapacidade laboral total e permanente". Ressalte-se que prevalece o caráter oficial da perícia médica do INSS sobre os documentos particulares apresentados pela autora.

Da análise do CNIS, observa-se que a autora manteve vínculo empregatício com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com admissão em 09/01/1990, percebendo remunerações mesmo após a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, em 11/09/2007, as quais perduraram, ao menos, até a competência de 02/2023 (ID 427594317, dos autos anteriores).

Outrossim, a parte autora informou ser aposentada pelo Estado de São Paulo, no cargo de Agente Técnico Assistente de Saúde, percebendo proventos regularmente pagos pela São Paulo Previdência - SPPREV, no valor líquido aproximado de R$ 5.252,45 (ID 429338513, processo no 5000997-48.2025.4.03.6127).

Nesse contexto, assim dispõe a Lei Federal n° 8.213/91 acerca do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

(...)

§ 4o O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

(...)

§ 6o Se a perícia médica constatar que a incapacidade é permanente, irreversível ou irrecuperável, o segurado aposentado por incapacidade permanente é dispensado da reavaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedidos judicial ou administrativamente, salvo quando houver fundamentada suspeita de fraude ou erro. (Incluído pela Lei no 15.157, de 2025)

(...)

Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno."

Dessa forma, depreende-se que o retorno ou a continuidade voluntária em atividade laboral capaz de assegurar a subsistência do segurado acarreta o cancelamento automático da aposentadoria por incapacidade permanente, a partir da data de retomada do trabalho.

Assim, embora a autora possua vínculos empregatícios e aposentadorias em regimes previdenciários distintos, verifica-se que, no tocante à aposentadoria por invalidez concedida em 11/09/2007 no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, ela estaria impedida de exercer qualquer atividade laborativa que lhe garantisse subsistência, conforme dispõem os artigos 42 e 46 da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso, não se confirmou.

Outrossim, no tocante à alegação de decadência do direito de revisão do benefício, tem-se que não ocorreu a referida violação do direito do segurado da Previdência, uma vez que, nos termos do artigo 69 da Lei no 8.212/91, é dever da Autarquia Previdenciária promover a revisão dos benefícios previdenciários, a fim de apurar falhas e irregularidades, como forma de autotutela administrativa, prestigiando os princípios da Administração Pública, como legalidade e moralidade. Eis o texto do artigo:

"Art. 69. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais."

Quanto à alegada existência de provas da incapacidade, vale dizer que os documentos médicos trazidos aos autos registram, sim, o diagnóstico das doenças das quais alega ser portadora. De outro lado, o laudo médico administrativo se encontra devidamente fundamentado e aponta não existir a alegada incapacidade.

Como se trata de fato técnico - incapacidade -, e não de fato comum, a sua comprovação se faz por meio de prova documental e pericial.

No caso, havendo divergência quanto à matéria de fato - incapacidade -, a resolução do mérito da causa exige dilação probatória, com a necessária nomeação de perito judicial.

Não há, pois, falar em direito líquido e certo porque o INSS pode rever administrativamente o benefício por incapacidade e porque o fato alegado (técnico) - incapacidade - não está previamente comprovado, estando a exigir a devida prova por meio de perícia judicial.

Em arremate, para o reestabelecimento do benefício será necessária dilação probatória, em especial por meio de nova perícia médica por via judicial.

Em casos análogos, a 7a Turma desta C. Corte tem privilegiado o entendimento do Juízo de origem:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. O artigo 300 do CPC/2014 exige, para a concessão da tutela de urgência (tutela antecipada ou cautelar), que a parte demonstre o periculum in mora e o fumus boni iuris, entendendo-se este como a probabilidade da existência do direito alegado e aquele como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (art. 25, I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio-doença (art. 59).

3. Para a obtenção dos benefícios por incapacidade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado, (ii) cumprimento da carência, quando for o caso, e (iii) incapacidade laboral.

4. No caso dos autos, não há, entre os documentos médicos apresentados pela parte agravante, nenhum que confirme, com segurança, sua incapacidade para o trabalho.

5. Com efeito, o documento médico ID 82169906, pág. 46, recomenda que o agravante evite pegar peso em suas atividades profissionais. O atestado de ID 82169906, pág. 53, afirma a impossibilidade de o autor exercer suas atividades habituais sem especificar, contudo, quais seriam elas.

6. Por outro lado, ao contrário do que afirma a inicial, conforme se vê na ficha de anotações juntada à sua carteira de trabalho (ID 82169906, pág. 28), o agravante não era mecânico de máquinas agrícolas, mas sim, exerceu a função de "conferente" no período de novembro de 2014 a junho de 2018, quando então foi transferido para a função de "escriturário", mesmo posto que ocupava quando do seu desligamento, de acordo com atestado de saúde ocupacional demissional ID 82169906, pág. 47 que, inclusive, o declarou apto para as funções.

7. Assim, há dúvida quanto à extensão da capacidade alegada pelo autor, sendo prudente aguardar a perícia judicial, cuja realização já foi determinada pelo Juízo "a quo".

8. A despeito da natureza alimentar do benefício em discussão, a sinalizar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a necessidade de dilação probatória, inviável a concessão da antecipação da tutela.

9. Agravo desprovido."

(TRF-3, 7a Turma, AI - 5018424-19.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, j. 30/03/2020, Intimação via sistema DATA: 03/04/2020).

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - Conforme narrativa da inicial, a autora submeteu-se a exame revisional em setembro de 2018, oportunidade em que fora constatada, em sede administrativa, a recuperação da capacidade laboral, permanecendo na titularidade do benefício até março de 2020, em procedimento denominado "mensalidade de recuperação".

4 - Em detido exame dos documentos que instruíram a inicial da demanda subjacente, verifica-se que a requerente carreou relatório médico expedido em 18 de março de 2021, o qual, a despeito de constatar a existência de patologia de natureza ortopédica, não indica incapacidade laboral, de forma a impedir um juízo de convicção acerca de sua persistência, nos dias atuais.

5 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedentes desta Turma.

6 - Agravo de instrumento da parte autora desprovido."

(TRF-3, 7a Turma, AI - 5006606-02.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, j. 30/07/2021, Intimação via sistema DATA: 06/08/2021)

Assim, nessa análise sumária, não verifico ilegalidade na decisão administrativa que cessou o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez à segurada.

Assim sendo, evidencia-se a necessária dilação probatória, restando impossibilitada a antecipação da tutela pretendida.

Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. "

A autora recebeu aposentadoria por incapacidade permanente (NB 536.457.178-1) entre 11/09/2007 e 11/03/2009, conforme se extrai da Declaração de Benefícios juntada aos autos (ID 427594316, processo no 5000997-48.2025.4.03.6127):

Verifica-se que o respectivo benefício foi cessado administrativamente após a constatação de remunerações posteriores à sua concessão, o que indicaria retorno voluntário ao trabalho, situação incompatível com a manutenção da aposentadoria por incapacidade permanente (ID 427085076, dos autos de origem):

"01. Trata-se de apuração iniciada em Processo de Apuração sob o protocolo no 1208766453, com base no art. 11 da Lei no 10.666/2003, tendo em vista o indício de irregularidade apontado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a apuração de possíveis irregularidades na manutenção do Benefício de Aposentadoria Por Incapacidade Permanente em que a sua titular, Sra. Cristina Aparecida Carnevali, 65 anos de idade, inscrita no CPF sob o no 025.002.938-31, estaria exercendo atividade remunerada ao retornar ao trabalho.

02. O Benefício precedente de Auxílio-Doença no 560.165.499-5 (cessado) tem Data de Início em 07/08/2006 com encerramento em 10/09/2007. Já a Aposentadoria Por Incapacidade Permanente no 560.831.384-0, atualmente ativa e sob a titularidade da demanda, tem Data de início em 11/09/2007.

03. A perícia médica a que foi submetida a parte interessada para perceber o benefício precedente foi realizada logo após a Data de seu afastamento do trabalho em 11/01/2006. Já a perícia médica indicativa da Aposentadoria por Invalidez foi realizada em 11/09/2007, conforme se depreende dos documentos anexos aos autos.

04. Quanto a denúncia do TCU no Acórdão no 1.350, discorre sobre retorno ao trabalho remunerado por parte da interessada, apontando incompatibilidade com os critérios de elegibilidade que ensejaram a concessão do benefício sob a sua titularidade. Assim, a instauração visa verificar a conformidade do benefício apontado pelo TCU com a legislação previdenciária e assegurar a regularidade na aplicação dos recursos previdenciários.

05. A Lei no 8.213/1991, em seu art. 46, dispõe que “o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno”.

06. Já o art. 171 do Código Penal, que trata da descrição da conduta fraudulenta do estelionato, tem a sua majorante prevista no § 3o, aumentando a pena em um terço se o crime é cometido em prejuízo de entidade de direito público ou instituto de assistência social.

07. Das consultas realizadas, verificou-se no sistema CNIS que a beneficiária após seu Afastamento do Trabalho (11/01/2006), permaneceu laborando na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, onde foi admitida em 09/01/1990, percebendo remunerações durante a percepção do Benefício por Incapacidade, notadamente em caráter de habitualidade / continuidade e com parcelas de valores substanciais, à época.

08. Além disso, a relação trabalhista da segurada com as mencionada entidade estatal restou estendida em virtude de sua permanência na atividade laboral e suas remunerações sequenciadas. Já o motivo do vínculo empregatício permanecer com a “Data Fim” em aberto, muito provavelmente, se deu por conta dos efeitos provocados pelas garantias trabalhistas de suspensão / estabilidade do contrato de trabalho no período de sua percepção em concomitância aos Benefício Por Incapacidade Temporária e Permanente.

09. Dessa forma, teria havido recebimento de remuneração trabalhista decorrente de labor prestado em caráter habitual concomitante ao recebimento de prestações dos benefícios em apreço, restando, portanto, indevida o direito a concessão do benefício em questão, conforme faz prova o Extrato Previdenciário das Remunerações trabalhistas, anexo aos autos.

10. Nesse sentido, entendemos que restou materializado o retorno voluntário ao trabalho e, portanto, a violação do parág. 6o, art. 60 da Lei 8.213/91, já que é possível concluir que, no período de concessão / manutenção do benefício, a titular permaneceu no exercício do labor remunerado junto as mencionadas entidades estatais em coexistência com a percepção de Benefício previdenciário.

11. In casu, a situação da parte interessada se enquadra na disciplina legal de encaminhamento para Exame Médico de Revisão, a ser realizado pelo órgão da Perícia Médica Federal, conforme o §4o do art. 330 da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 128/2022, in verbis:

“§ 4o A dispensa da avaliação de que trata o § 3o não se aplica:

I - quando tiver havido retorno à atividade laboral remunerada; ...”

12. Sendo assim, com base no art. 331, §3o, inciso IV, e art. 343, inciso I da IN 128/2022, faz-se necessário o encaminhamento à Avaliação Pericial para a realização de perícia médica no sentido de avaliar se a parte interessada permanece incapaz para o exercício de atividade laboral.

13. Ademais, tal indício de irregularidade poderá implicar, além da eventual medida de suspensão / cessação do Benefício de Aposentadoria Por Incapacidade Permanente, a devolução de valores relativo ao período que foi recebido indevidamente e que totalizaria R$ 1.457.741,14 (Um milhão, Quatrocentos e cinquenta e sete mil, Setecentos e quarenta e um reais e Quatorze centavos), atualizados em observância ao art. 175 do Decreto 3.048/99, conforme Relatório de Cálculo e Atualização Monetária de Valores Recebidos Indevidamente, em anexo.

14. Vale ressaltar, ainda, que, em virtude da instauração tempestiva do processo apuratório e do indício de expediente fraudulento, é afastada a aplicação dos institutos da decadência ou prescrição, em consonância com o que dispõe o art. 103-A da Lei 8.213/91.

15. Enfim, após análise, verificou-se a existência de Retorno ao Trabalho e, por conseguinte, a Irregularidade na concessão / manutenção do Benefício de Aposentadoria Por Incapacidade Permanente no 560.831.384-0, já que houve recebimento concomitante ao labor remunerado, o que descaracteriza o legítimo recebimento do benefício em questão, conforme se depreende dos documentos anexados aos autos.

16. Portanto, em face do exposto, o benefício seguirá em análise e, assim, faz-se devida a emissão de Ofício de Defesa à Sra. Cristina Aparecida Carnevali, inscrita no CPF sob o no 025.002.938-31, conforme dispõe o art. 47, §1o, do Decreto n.o 6.214/2007."

Diante dos indícios de irregularidade, foi instaurado o Processo Administrativo de Apuração no 208766453, assegurando-se à autora prazo para defesa e produção de provas, em observância ao contraditório e à ampla defesa (ID 427085080, dos autos anteriores):

Ademais, foi determinada nova avaliação pela Perícia Médica Federal, cujo laudo concluiu que a segurada não apresentava elementos que justificassem a manutenção da incapacidade laboral total e permanente (ID 427085077, do processo de origem):

Da análise do CNIS, observa-se que a autora manteve vínculo empregatício com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com admissão em 09/01/1990, percebendo remunerações mesmo após a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, em 11/09/2007, as quais perduraram, ao menos, até a competência de 02/2023 (ID 427594317, dos autos anteriores).

Outrossim, a parte autora alega ser aposentada pelo Estado de São Paulo, no cargo de Agente Técnico Assistente de Saúde, percebendo proventos regularmente pagos pela São Paulo Previdência - SPPREV, no valor líquido aproximado de R$ 5.252,45 (ID 429338513, processo no 5000997-48.2025.4.03.6127).

Dessa forma, não verifico a existência de outras questões aptas a ensejarem a alteração do entendimento.

Dispõe a Lei Federal n° 8.213/91 acerca do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

(...)

§ 4o O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

(...)

§ 6o Se a perícia médica constatar que a incapacidade é permanente, irreversível ou irrecuperável, o segurado aposentado por incapacidade permanente é dispensado da reavaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedidos judicial ou administrativamente, salvo quando houver fundamentada suspeita de fraude ou erro. (Incluído pela Lei no 15.157, de 2025)

(...)

Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno."

Assim, o retorno ou a permanência voluntária em atividade laboral apta a garantir a subsistência do segurado enseja o cancelamento automático da aposentadoria por incapacidade permanente, a contar da retomada do trabalho.

No caso, embora a autora possua vínculos empregatícios e benefícios em regimes previdenciários diversos, observa-se que, quanto à aposentadoria por invalidez concedida em 11/09/2007 no âmbito do RGPS, seria incompatível o exercício de atividade laborativa que lhe assegurasse subsistência, nos termos dos arts. 42 e 46 da Lei no 8.213/91, circunstância não comprovada nos autos.

Nesse sentido a jurisprudência:

"REVIDENCIÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RECEBIDA EM PERÍODO EM QUE A SEGURADA RETORNOU VOLUNTARIAMENTE AO MERCADO DE TRABALHO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO ATIVO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A BOA-FÉ. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO.

- Trata-se de demanda em que se discute a possibilidade, ou não, de cobrança de valores recebidos, de forma indevida, a título de aposentadoria por invalidez, no período de 03/2004 a 06/2007, em que a demandante voltou voluntariamente ao mercado de trabalho.

- É assegurada à Administração Pública a possibilidade de revisão dos atos por ela praticados, com base no seu poder de autotutela, conforme se observa, respectivamente, das Súmulas n.o 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

- A suspensão ou a cassação de benefício considerado ilegal é dever da Previdência Social.

- Da análise dos documentos juntados aos autos, restou demonstrado que a requerente, após a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, voltou a exercer atividade laborativa na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul e na Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (ID 4340194), deixando de informar ao INSS seu retorno voluntário ao trabalho.

- Os benefícios por incapacidade têm como finalidade suprir a ausência da remuneração do segurado que tem a sua força de trabalho comprometida, não conseguindo exercer suas ocupações habituais, de modo que o retorno ao exercício de atividade laborativa descaracteriza tal incapacidade, implicando no seu cancelamento.

- A ausência de comunicação ao INSS quanto ao referido retorno ao trabalho configura má-fé do beneficiário, autorizando, assim, a cobrança dos valores indevidamente pagos.

- De acordo com a jurisprudência pátria, mostra-se adequada a exigência do réu de restituir os valores indevidamente recebidos, mediante descontos na aposentadoria da autora, desde que não ultrapassem 30% do valor do benefício e seja assegurado o pagamento de valor não inferior a um salário mínimo.

- Em razão da sucumbência recursal, majorados em 100% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

- Recurso da parte autora improvido."

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002777-94.2017.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 20/03/2020, DJEN DATA: 27/03/2020, grifei)

"PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONCOMITANTE COM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. CABIMENTO.

- Cuida-se de ação proposta pelo INSS objetivando o ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente pelo réu a título de auxílio-doença durante o período de 11/06/2007 a 20/10/2008.

- O Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento admitindo a possibilidade de a Administração Pública rever os seus atos, quando eivados de nulidades e vícios, mediante o exercício de autotutela para fins de proceder a anulação ou revogação, nos termos das Súmulas 346 e 473.

- Não se descura que a controvérsia sobre os limites aplicáveis à restituição conduziu o C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) a afetar o tema para perscrutar a respeito da seguinte questão: "Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social".

- Todavia, o caso dos autos apresenta distinção, vez que as verbas pagas indevidamente não se originaram de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração Previdenciária, e sim, do retorno ao exercício de atividade remunerada no período em que recebeu benefício por incapacidade.

- O recebimento de auxílio-doença pressupõe a incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos, por motivo de doença ou em razão de acidente de qualquer natureza (artigos 59 a 63 da Lei de Benefícios), sendo modalidade de benefício com função substitutiva da renda do segurado, no período em que estiver afastado da atividade.

- No caso, ficou devidamente comprovado no processo administrativo que o beneficiário, durante o período de gozo do benefício de auxílio-doença, permaneceu exercendo atividade laborativa e recebendo remuneração do trabalho, situação que se afigura incompatível com o recebimento do benefício por incapacidade.

- Nesta situação, afasta-se o princípio da irrepetibilidade das verbas previdenciárias, impondo-se a devolução dos valores recebidos indevidamente. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.

- Apelação do INSS provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0015070-12.2016.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 01/03/2023, DJEN DATA: 03/03/2023, grifei)

Ainda, conquanto a parte autora tenha colacionado documentos particulares indicando sua incapacidade, tais elementos, por serem unilaterais, carecem do crivo do contraditório e de dilação probatória específica para lhes conferir força absoluta.

Nesse contexto, a prova pericial judicial consolida-se como o instrumento técnico indispensável para a aferição da aptidão laboral, prevalecendo sua conclusão técnica sobre os atestados juntados, salvo se houvesse nos autos prova robusta em sentido contrário.

No caso em tela, embora a documentação comprove a existência da incapacidade laboral, este não possui a densidade técnica suficiente para refutar um laudo do perito judicial, que de forma fundamentada não vislumbrou repercussão funcional que impossibilite o exercício da atividade do agravante.

A propósito, trago precedente desta C. Corte Regional:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Cessação do auxílio-doença concedido no processo n. 0010621-92.2009.4.03.6120 não constitui ofensa à coisa julgada. A sentença proferida naqueles autos determinou o restabelecimento do auxílio-doença e assentou expressamente sobre a possibilidade de revisão do benefício.

3. Necessidade de dilação probatória. O conjunto probatório insuficiente para caracterizar a verossimilhança da alegação. O laudo pericial administrativo realizado pela autarquia declara ausência de incapacidade

4. Agravo de instrumento não provido."

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024054-17.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 22/02/2024, DJEN DATA: 27/02/2024)

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE AFASTA INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente.

2. O recurso sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de necessidade de nova perícia médica. No mérito, alega persistência de doença incapacitante comprovada por documentos médicos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a perícia médica judicial realizada é suficiente para a análise do quadro clínico ou se é necessária nova perícia;

(ii) saber se a parte autora comprovou incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

III. Razões de decidir

4. A perícia judicial foi realizada por profissional de confiança do juízo, com avaliação minuciosa e resposta a todos os quesitos, não havendo indícios de incapacidade laboral.

5. O perito concluiu pela ausência de limitação funcional, registrando que as patologias apresentadas são crônicas, mas estabilizadas, sem comprometer a capacidade para o exercício da atividade habitual.

6. O laudo oficial prevalece sobre documentos particulares, ausentes elementos que infirmem suas conclusões.

7. Não há cerceamento de defesa, pois a especialidade do perito não é requisito indispensável, salvo demonstração de incapacidade técnica, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O laudo pericial oficial, elaborado em observância ao contraditório e à ampla defesa, prevalece sobre documentos médicos particulares, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A ausência de incapacidade laborativa afasta o direito à concessão de benefícios previdenciários por incapacidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 464, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.496.908/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 03.12.2019; STJ, REsp 1.720.805/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 22.05.2018."

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL- 5007153-15.2024.4.03.6183, Relator(a): Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 17/11/2025, DJEN DATA: 19/11/2025, grifei)

Ademais, não há óbice à revisão da concessão do benefício por ele administrado na via administrativa, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais, nos termos do artigo 69 da Lei no 8.212/91:

"Art. 69. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais."

Assim, tratando-se de benefícios por incapacidade, caso o INSS conclua pela recuperação da capacidade laborativa, o benefício deverá ser cancelado, independentemente de autorização judicial.

A propósito, trago precedente desta C. Corte Regional:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SUSPENSÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PERÍCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1. Verificada a ausência de incapacidade do segurado para o trabalho, na via administrativa, após o trânsito em julgado da ação judicial, nada obsta que o próprio Instituto cesse o pagamento do benefício. O direito reconhecido nesta esfera não impõe ao órgão previdenciário, após o trânsito em julgado da ação, a sua manutenção, sobretudo após a perícia médica ter concluído pela ausência da incapacidade laborativa.

2. O fato de a autora obter o benefício mediante decisão judicial não lhe garante infinitamente direito ao seu recebimento, caso verificado pelo INSS que houve recuperação da capacidade laboral do segurado.

3. Agravo de instrumento a que se dá provimento."

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014223-18.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 31/05/2019, DJEN DATA: 07/06/2019)

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO. RETORNO VOLUNTÁRIO AO TRABALHO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA AFASTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PERÍCIA JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação destinada ao restabelecimento de aposentadoria por incapacidade permanente, anteriormente cessada pelo INSS. A agravante sustenta a decadência do direito de revisão administrativa do benefício, a nulidade do laudo administrativo e a suficiência dos documentos médicos particulares para demonstrar a incapacidade, requerendo a imediata implantação do benefício. Consta dos autos que o benefício foi pago à autora entre 11/09/2007 e 11/03/2009, tendo sido instaurado processo administrativo de apuração após identificação de remunerações posteriores à concessão, indicativas de retorno voluntário ao trabalho, bem como realizada nova avaliação pela Perícia Médica Federal, que concluiu pela ausência de elementos para manutenção da incapacidade total e permanente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito do INSS de revisar administrativamente a concessão e a manutenção da aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer se o conjunto documental apresentado pela autora evidencia, em cognição sumária, probabilidade do direito apta a autorizar o restabelecimento imediato do benefício; (iii) determinar se a controvérsia sobre a incapacidade laboral e sobre a regularidade da cessação administrativa exige dilação probatória com realização de perícia judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.213/91 condiciona a aposentadoria por incapacidade permanente à verificação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado, mediante exame médico-pericial.

O art. 46 da Lei no 8.213/91 estabelece que o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade tem a aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno.

Os registros do CNIS indicam que a autora manteve vínculo empregatício com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e percebeu remunerações após a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ao menos até a competência 02/2023, o que constitui indício relevante de incompatibilidade entre o benefício e o exercício de atividade laborativa.

O INSS instaurou processo administrativo de apuração, assegurou prazo para defesa e produção de provas e submeteu a segurada a nova avaliação pela Perícia Médica Federal, observando o contraditório e a ampla defesa.

O laudo pericial administrativo concluiu que a segurada, no exame realizado, não apresentava elementos de prova que justificassem a manutenção de incapacidade laboral total e permanente.

A alegação de decadência não se sustenta, porque o art. 69 da Lei no 8.212/91 impõe ao INSS o dever de manter programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios, para apuração de irregularidades ou erros materiais, em exercício de autotutela administrativa.

A suspeita de irregularidade decorrente de possível retorno voluntário ao trabalho afasta, em análise sumária, a plausibilidade da tese de imutabilidade do ato concessório e legitima a revisão administrativa do benefício.

Os documentos médicos particulares juntados pela autora registram doenças alegadamente incapacitantes, mas não afastam, de plano, a conclusão administrativa nem eliminam a controvérsia técnica sobre a efetiva incapacidade laboral.

A incapacidade laboral constitui fato técnico cuja aferição, diante da divergência probatória, reclama dilação probatória e realização de perícia judicial, nos termos dos arts. 464 e 479 do CPC.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, e, no caso, a necessidade de aprofundamento probatório impede o reconhecimento, em cognição sumária, dos requisitos para o restabelecimento imediato do benefício.

A jurisprudência da 7a Turma do TRF3 prestigia o indeferimento da tutela provisória em ações de benefício por incapacidade quando os documentos médicos não permitem conclusão segura e a controvérsia depende de perícia judicial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O INSS pode revisar administrativamente benefício por incapacidade para apurar irregularidades ou erros materiais, nos termos do art. 69 da Lei no 8.212/91, especialmente quando houver indícios de retorno voluntário ao trabalho. 2. O exercício de atividade laborativa apta a garantir a subsistência do segurado é incompatível com a manutenção da aposentadoria por incapacidade permanente e autoriza seu cancelamento, nos termos do art. 46 da Lei no 8.213/91. 3. A divergência entre documentos médicos particulares e perícia administrativa sobre a incapacidade laboral exige dilação probatória com perícia judicial, o que afasta, em regra, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para restabelecimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CPC, arts. 300, 464, 479, 932, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, I e II, 27-A, 42, caput e §§ 1o, 4o e 6o, 46, 59, 86, 101, 103-A e 151; Lei no 8.212/91, art. 69; Lei no 10.666/2003, art. 11; Decreto no 3.048/99, art. 175; IN INSS/PRES no 128/2022, arts. 330, § 4o, 331, § 3o, IV, e 343, I; Decreto no 6.214/2007, art. 47, § 1o; Código Penal, art. 171, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 7a Turma, AI no 5018424-19.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 30/03/2020, intimação via sistema em 03/04/2020; TRF-3, 7a Turma, AI no 5006606-02.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 30/07/2021, intimação via sistema em 06/08/2021; TRF-3, 9a Turma, ApCiv no 5002777-94.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 20/03/2020, DJEN 27/03/2020; TRF-3, 10a Turma, ApCiv no 0015070-12.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 01/03/2023, DJEN 03/03/2023; TRF-3, 7a Turma, AI no 5024054-17.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 22/02/2024, DJEN 27/02/2024; TRF-3, 8a Turma, ApCiv no 5007153-15.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 17/11/2025, DJEN 19/11/2025; TRF-3, 7a Turma, AI no 5014223-18.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 31/05/2019, DJEN 07/06/2019; STF, Súmulas 346 e 473.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo instrumento da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão